Tribunal: TJDFT
Processo: 0712003-90.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712003-90.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração (ID. 28727763), opostos pelo DISTRITO FEDERAL, contra acórdão ao ID28364903. Tendo em vista os efeitos infringentes requeridos pela recorrente, intime-se a parte embargada para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo legal. Dê-se vista, ainda, ao Distrito Federal para que se manifeste sobre a petição apresentada pela parte contrária ao ID. 28929326. Após, retornem-me conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília,10 de setembro de 2021 16:06:12. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA